Tribunal: TJSP
Processo: 0004547-75.2023.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime aberto – Deferimento do benefício com base em atestado de conduta carcerária - Insuficiência para ensejar a concessão da progressão – Sentenciado condenado pela prática de crimes gravíssimos, equiparados a hediondo - Necessidade de realização de exame criminológico para se aferir o merecimento do sentenciado para a progressão de regime - Súmula

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime aberto – Deferimento do benefício com base em atestado de conduta carcerária - Insuficiência para ensejar a concessão da progressão – Sentenciado condenado pela prática de crimes gravíssimos, equiparados a hediondo - Necessidade de realização de exame criminológico para se aferir o merecimento do sentenciado para a progressão de regime - Súmula Vinculante no 26 do Supremo Tribunal Federal - Recurso Ministerial provido para anular a sentença e determinar a elaboração de exame criminológico prévio ao pronunciamento judicial.